Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-92.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido a promover a baixa do gravame, sem, contudo, condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais. Alega a recorrente que a mora no cumprimento da obrigação ultrapassa o período de quatorze anos, sendo devida compensação por danos morais, já que ocasionou embaraços para a alienação do veículo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54722633). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência (ID 54722635). Foram apresentadas contrarrazões (ID 54722642).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Conforme Tema Repetitivo no 1.078 do STJ, “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.” Não significa que a situação não é capaz de ensejar danos de ordem extrapatrimonial, mas tão somente que estes devem ser comprovados no caso concreto, já que não são presumidos.
5. No caso, em que pese o longo prazo transcorrido desde a quitação do bem, a parte autora não apresentou qualquer comprovação dos danos daí decorrentes, tal como propostas de aquisição do veículo por terceiros ou outros elementos que demonstrem os embaraços alegados.
6. Dessa forma, não se desincumbindo a parte autora do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC, não resta configurada a violação aos direitos da personalidade, devendo ser mantida a sentença.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.